Tribunal: TJBA
Processo: 8000834-84.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000834-84.2023.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, LEONARDO BAHIA CABRAL, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA EMBARGADOS: GILMARA DE JESUS MATOS E OUTRO Advogado(s): JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CABIMENTO. ATUAÇÃO NA CONDIÇÃO DE AGENTE FISCALIZADOR E EXECUTOR DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). INOBSERVÂNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EXCLUIR A RESPONSABILIDADE. MATÉRIA ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8000834-84.2023.8.05.0052, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes.